Tribunal: TJBA
Processo: 0507170-55.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507170-55.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AJURICABA JUPARA MATOS CARDOSO e outros (5)

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ) NAS REFERÊNCIAS IV E V. OBSERVÂNCIA DO CRONOGRAMA ESTABELECIDO NA LEI Nº 12.601/2012. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO RETROATIVO. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 98, §3º DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O Decreto nº 6.861/1997 apenas fixou os parâmetros para a percepção da Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ) nas suas referências I, II e III.

II. A implantação das referências IV e V da GAPJ, por seu turno, só veio a ser regulamentada com a edição da Lei nº 12.601/2012, que estabeleceu um cronograma para a percepção destas pelos servidores policiais civis, respectivamente, a partir de abril de 2013 e novembro de 2014.

III. Com isso, restando demonstrado que os prazos estipulados no cronograma foram observados pela Administração quando da implantação da GAPJ IV e V nos vencimentos dos autores, mantém-se a sentença que julgou improcedente a demanda.

IV. O Recurso Adesivo interposto pelo Estado da Bahia comporta provimento, para condenar os Autores ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, considerando que os autores litigam sob o pálio da gratuidade de justiça.

V. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0507170-55.2017.8.05.0001,
figurando como Apelantes/Aderidos
AJURICABA JUPARÁ MATOS CARDOSO E OUTROS
e, como Apelado/Aderente, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA